Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-34.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. DETRAÇÃO. VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. 1. A Lei no 13.964/2019, em vigência desde o dia 23/01/2020, incluiu o § 5o, no artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza da ação penal no crime de estelionato, que passou de pública incondicionada para pública condicionada à representação da vítima. No caso, a ação penal foi instaurada posteriormente à vigência da Lei n. 13.964/19, razão pela qual a representação do ofendido constituiria, de fato, condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Todavia, não se pode olvidar que não são exigidas maiores formalidades no ato de representação, bastando a manifestação inequívoca da vítima ou de quem a represente legalmente para que os fatos sejam devidamente apurados, como no caso em que foram realizados atos que indicaram a inequívoca vontade das vítimas em ver processados e punidos os autores do delito. Nesse sentido, elas compareceram à Delegacia de Polícia, registraram ocorrência policial, prestaram declarações, solicitaram a juntada de documentação para instruir a investigação e, em juízo, uma das vítimas relatou os fatos de forma detalhada. Não se verificou, ademais, a prescrição suscitada pela Defesa.
1.2. Ademais, de acordo com o ementário “Jurisprudência em Teses”, do Superior Tribunal de Justiça, datado de 21/01/2022, “A exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade para a ação penal por estelionato, inserida na Lei 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência de referida norma. (art. 171, § 5o, do C.P.)”, cujo teor retrata o fundamentado e decidido em diversos julgados da referida Corte Superior. Preliminar de extinção da punibilidade rejeitada.
2. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. 2.1 No caso dos autos, os depoimentos das vítimas, ratificados em juízo, aliados às provas documentais, confirmam que os acusados ludibriaram as vítimas, prometendo-as a entrega de imóvel que, sequer, existia, sabendo que não poderiam realizar integralmente o negócio jurídico pactuado, obtendo, pois, vantagem econômica ilícita. Assim, o conjunto probatório ampara a condenação dos acusados pelo crime de estelionato, obstando-se, por conseguinte, suas absolvições.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de um dos acusado, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, já que o apelante não confessou o delito narrado na denúncia e seu depoimento não serviu à formação do convencimento do magistrado.
4. Os pedidos de detração e progressão de regime devem ser dirigidos ao Juízo das Execuções Penais, competente para a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do pleito, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 7.210/84.
5. Apelo conhecido e desprovido.